Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E DANOS. DANO MORAL AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenizar danos materiais e reparação por dano moral por contágio pelo COVID supostamente no interior do sistema prisional. Embargos de declaração contra acórdão que confirmou sentença de improcedência.
2 – Responsabilidade civil objetiva. Contradição não demonstrada. A responsabilidade civil objetiva depende da demonstração de nexo de causalidade entre a atuação do Estado e o dano verificado, o que não restou demonstrado no caso em exame. A pretensão do autor de classificar a doença adquirida em situação de pandemia, em que a contaminação se dá de modo difusa, como doença equiparável a acidente do trabalho não encontra respaldo na realidade nem na prova dos autos. A doença se disseminou com muita força em todo o planeta, de forma ampla e rápida.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.